Tribunal: TJDFT
Processo: 0753145-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0753145-60.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de diligência para penhora de bens que guarnecem a residência do executado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, pois, apesar da legalidade da medida, a prática demonstra que ela se mostra inócua ao fim colimado. Diante do insucesso de todas as buscas de bens pelos sistemas disponíveis a este Juízo, dificilmente tal diligência lograria êxito. É importante assinalar que a Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família, como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, e que não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais. Desta forma, caberia à parte autora indicar bens de valor vultoso ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Consigno a desconstituição da penhora via RENAJUD do veículo de Placa KBB3553, conforme documento em anexo. Diante do quadro, determino a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III do CPC. I. O agravante alega que despendeu todos os esforços para tentar receber o seu crédito, sem êxito, sendo necessária a realização de diligência por oficial de justiça na residência do executado para verificar a existência de bens passíveis de penhora. Observa que a jurisprudência tem autorizado a penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, quando em duplicidade ou desnecessários a um padrão médio de vida. Diz que, diante da mencionada possibilidade de penhora, incabível o indeferimento do pedido sem que o oficial de justiça certifique a inexistência de bem penhorável. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de bens suficientes à satisfação do crédito. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O juízo a quo salientou a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, salvo as exceções legais, e que tal diligência dificilmente lograria êxito. No entanto, não se pode esquecer que a execução se processo no interesse do credor, a quem incumbe indicar as diligências disponíveis para a satisfazer do seu crédito. De fato, segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, a conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BENS ESSENCIAIS E COMUNS. PENHORABILIDADE. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A regra geral é a da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo penhoráveis, em regra, os supérfluos e os que se encontrem em duplicidade, de acordo com o art. 833, II, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por oficial de justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (AGI 0704029-56.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 20/06/2018, DJe 25/06/2018) Nesse passo, há probabilidade do direito. De outo lado, não está presente o risco ao resultado útil do processo, pois, se arquivado o feito na origem, após o provimento do agravo bastaria o desarquivamento dos autos para prosseguir na execução com a penhora pretendida. Além do mais, não há indícios mínimos de que o executado está dilapidando seu patrimônio para frustrar a execução, como sugerido pelo agravante. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79570221 dos autos originários (processo n. 0729266-89.2018.8.07.0001).